Tribunal: TJDFT
Processo: 0724298-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0724298-82.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: STEPHANIE VASCONCELOS LACERDA AGRAVADO: CAROLINA DE BARROS PEREIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. CAUSA ANTERIOR AO CASAMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. O artigo 1.661 do Código Civil dispõem serem incomunicáveis os bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior ao casamento.
2. In casu, a agravante logrou êxito em comprovar que o bem imóvel, cujo percentual fora determinada a penhora em primeira instância, pertence exclusivamente ao seu ex-cônjuge, por ser o bem decorrente de negociação entabulada por este anteriormente ao matrimônio.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.